Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Intime-se a parte contrária para a apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos no ID. 43671417, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora